Tribunal: TJDFT
Processo: 0700632-13.2019.8.07.0013
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. ART. 252 e 258 DO ECA. APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR MÍNIMO LEGAL.
A infração aos artigos 252 e 258, ambos do Estatuto da Criança e do Adolescente, enseja, para cada violação, a cominação de multa administrativa de três a vinte salários mínimos, se não houver reincidência.